Tribunal: STJ
Processo: 0021239-07.2018.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860093 - PR (2025
/0054913-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JESSICA MARINA BATISTA
EMBARGANTE
: ALCEU HAUARI NETO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS

OMISSÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do agravo
regimental interposto, alegando omissão quanto à possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada ao não
se manifestar sobre a concessão de
de ofício, diante da alegação de
habeas corpus
ilegalidade na abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada concentrou-se na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula no 182 do STJ, sem abordar a
questão do
de ofício.
habeas corpus
4. A jurisprudência autoriza a concessão de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mas no caso concreto, não se verificou
ilegalidade flagrante que justificasse tal concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, negando a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A concessão de
de ofício é possível em casos de flagrante ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder, mas não se aplica quando não há ilegalidade evidente.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50438885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a805638e-cafe-447c-b6ff-8d25989b4733

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 157; CPP, art. 386, II; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1447374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher os embargos, sem efeitos
modificativos, para negar a concessão de habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a805638e-cafe-447c-b6ff-8d25989b4733

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2860093 - PR (2025
/0054913-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: JESSICA MARINA BATISTA
EMBARGANTE
: ALCEU HAUARI NETO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS

OMISSÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do agravo
regimental interposto, alegando omissão quanto à possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada ao não
se manifestar sobre a concessão de
de ofício, diante da alegação de
habeas corpus
ilegalidade na abordagem policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada concentrou-se na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula no 182 do STJ, sem abordar a
questão do
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50438869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Código de Controle do Documento: b18c6e43-14b8-4a69-88f3-38fa68740892

4. A jurisprudência autoriza a concessão de
de ofício em casos de
habeas corpus
flagrante ilegalidade ou abuso de poder, mas no caso concreto, não se verificou
ilegalidade flagrante que justificasse tal concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, negando a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A concessão de
de ofício é possível em casos de flagrante ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder, mas não se aplica quando não há ilegalidade evidente.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 157; CPP, art. 386, II; CPP, art. 654, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1447374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSICA MARINA
BATISTA e ALCEU HAUARI NETO contra a decisão que não conheceu do agravo
regimental interposto ( fls.690/692).
Sustentam os embargantes, em síntese, que não foi apreciado o pedido de
concessão de
de ofício, sendo omissa a decisão embargada quanto ao
habeas corpus
ponto ( fls.697/705).
É o relatório.
VOTO
Os embargantes alegam omissão da decisão embargada por não ter se
manifestado sobre a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
De fato, a decisão do agravo regimental concentrou-se exclusivamente na
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando a
Súmula no 182 do STJ. Embora a decisão tenha sido formalmente correta ao não
conhecer do agravo regimental por vício processual, falta sanar omissão a respeito do
tema.
Documento eletrônico VDA50438869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Código de Controle do Documento: b18c6e43-14b8-4a69-88f3-38fa68740892

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça autoriza a concessão de
de ofício em casos de flagrante ilegalidade
habeas corpus
ou abuso de poder que resulte em ameaça ou coação à liberdade de locomoção. Tal
medida é uma forma de assegurar a tutela jurisdicional material e o pleno respeito aos
direitos constitucionais, superando eventuais óbices formais, conforme o art. 5o, inciso
LXVIII, da Constituição Federal.
Os embargantes requereram a concessão de
de ofício, nos
habeas corpus
seguintes termos; “a concessão de
de ofício (art. 654-§2o CPP), para
habeas corpus
reconhecer quaisquer das matérias aqui suscitadas, caso exista impeditivo legal ou
jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente agravo recurso especial ou de
qualquer das teses aqui apresentadas” (fls. 614).
Ou seja, pretendem, apesar do recurso não ter sido admitido, o conhecimento
da tese defensiva de que a abordagem policial teria ocorrido de maneira ilegal, nos
termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e, por conseguinte, a absolvição em
relação às imputações contidas na denúncia.
O Tribunal de origem, através da análise dos elementos probatórios, concluiu
pela inexistência de ilicitude na produção das provas que serviram de esteio à
condenação dos embargantes. A ação policial foi considerada legal, não havendo
máculas de nulidades no proceder dos policiais, o que afastou a alegação de nulidade da
prova e a consequente absolvição dos embargantes por ausência de
materialidade. Apontou o Tribunal de origem que (fls. 527):
"a busca veicular foi motivada por vigilância prévia do
veículo, mediante denúncias, que indicavam o transporte de drogas por
um veículo de características semelhantes. A equipe policial avistou o
automotor, que estava totalmente 'insulfilmado', impossibilitando a
verificação dos ocupantes. Os policiais procederam à abordagem após o
veículo tentar evadir-se, não acatando de imediato a voz de parada e
percorrendo mais 100 metros até obedecer. Na revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado, mas, ao procederem à busca minuciosa no interior
do veículo, localizaram no painel um invólucro plástico com 14 pedras
de substância análoga a 'crack' e 12 porções de substância análoga a
'cocaína', além de R$ 385,00 em notas trocadas."

Além disso, "a entrada na residência foi justificada pela localização de drogas
no veículo e pela confissão de um dos réus sobre a presença de mais entorpecentes na
casa".
Portanto, não verifico ilegalidade flagrante que possa justificar a concessão de
de ofício. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do
habeas corpus
tema. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito (RE 1447374/MS, Rel. Ministro Alexandre de Moraes).
Documento eletrônico VDA50438869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Código de Controle do Documento: b18c6e43-14b8-4a69-88f3-38fa68740892

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração sem efeitos modificativos,
para negar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o voto.
Documento eletrônico VDA50438869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:48
Código de Controle do Documento: b18c6e43-14b8-4a69-88f3-38fa68740892

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0054913-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.860.093 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002626520198160000 00022839320258160035 00212390720188160035
00245916020248160035 00549969720188160000 212390720188160035
22839320258160035 245916020248160035 2626520198160000
549969720188160000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA MARINA BATISTA
AGRAVANTE
: ALCEU HAUARI NETO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JESSICA MARINA BATISTA
EMBARGANTE
: ALCEU HAUARI NETO
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos, sem efeitos modificativos, para
negar a concessão de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155209311818890@
2025/0054913-7 - AREsp 2860093 Petição : 2025/0074285-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:37:31
Código de Controle do Documento: BC275C97-5C5F-46BB-98F3-01E726081D4D